Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602458-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0602458-19.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 20/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602458-19.2022.6.16.0000, com pedido liminar, apresentado
por Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro em face de Grêmio Recreativo Torcida Organizada
Escola de Samba Falange Azul e Matheus Henrique Thum, com fucro no art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 27 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art.
96 da LE c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando em síntese que no dia
11.09.2022, o Representante foi comunicado de que a pessoa jurídica de direito privado Grêmio
Recreativo Torcida Organizada Escola de Samba Falange Azul tem realizado propaganda eleitoral
em seu instagram e facebook em favor do candidato Matheus Thum. Inicialmente, no dia 24 de
agosto, a Representada Falange Azul publicou um convite de "Lançamento de Campanha" do
Representado Matheus, onde seria realizado um churrasco em prol de tal candidato, no valor
módico de R$10,00 (dez reais): imagem do candidato com as frases e Falange Azul quinta na sede
25/08 - a partir das 19hdo, Lançamento da campanha na sede da tfa. Deputado Estadual. Matheus
Thum 11321 e churrasco R$10,00 arrecadação para caravana da próxima partida". No dia 26 de
agosto, a Representada Falange Azul publicou um vídeo, possivelmente do churrasco de
lançamento de campanha do Representado Matheus, ocorrido na sede daquela primeira. Alegou
ainda que no dia 09 de setembro, a Representada Falange Azul publicou em seu instagram um
vídeo contendo o jingle do candidato Matheus com a seguinte mensagem "A Torcida Falange Azul
apoia o nosso amigo Matheus thum para deputado federal 11321". (Requer, Que, liminarmente e
inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com
o justo critério deste r. Juízo, seja ordenado: a.1) Que a Representada falange azul faça cessar a
publicidade eleitoral disseminada por meio das URLs acima informadas; a.2) Que a Representada
Falange Azul seja proibida de reexibir qualquer publicidade eleitoral em favor do Representado
Matheus ou de qualquer outro candidato; Depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral
seja julgada integralmente procedente, com o objetivo de que: b.1) O deferimento do pleito liminar
seja tornado definitivo, para todos os fins de direito; b.2) Os Representados sejam condenados ao
pagamento da multa prevista no art. art. 57-C, § 2º da LE e art. 29, § 2º da Resolução-TSE nº
23.610/2019, a ser fixada de maneira proporcional à gravidade da conduta ilícita praticada).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATHEUS HENRIQUE THUM (RECORRENTE)

DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43453358
12/12/2022
15:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43453358 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.568

RECURSO na REPRESENTAÇÃO 0602458-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE THUM
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES
SOCIAIS. FACEBOOK E INSTAGRAM DE DOMÍNIO DE
PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI
9.504/97. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DEVIDA
COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 57-C, § 2º DA LEI
DE ELEIÇÕES E ART.29, § 1º, INCISO I DA RESOLUÇÃO
23.610/2019
.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa
jurídica, até mesmo mediante a divulgação de endereço eletrônico que
redirecione o usuário ao conteúdo da publicidade, conforme preceitua
o art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei n° 9.504/97.
2. Realização de propaganda eleitoral veiculada em perfil de rede
social de pessoa jurídica é conduta vedada objetivamente, impondo-se
a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997
e do art.29, § 1º, inciso I da Resolução 23.610/2019, ao responsável e

Num. 43453358 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
ao candidato beneficiado, caso demonstrado seu prévio conhecimento.
3. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio
conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer
das peculiaridades do caso" (AgR-Al n° 3631-94/RJ, rei. Min. Marco
Aurélio, julgado em 5.9.2013).
4. Multa que se mostra devida na forma do § 2º do artigo 57-C da Lei
das Eleições e do art.29, § 1º, inciso I da Resolução 23.610/2019.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MATHEUS HENRIQUE THUM, em face da
Sentença que julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada por FILIPE BARROS
BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO contra o recorrente e o GREMIO RECREATIVO
TORCIDA ORGANIZADA ESCOLA DE SAMBA FALANGE AZUL, com fulcro no art.
57–C, da Lei nº 9.504/1997 e art. 29, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em caráter liminar, requereu que a primeira representada removesse imediatamente a propaganda
eleitoral e se abstivesse de publicação de conteúdo eleitoreiro – publicados nas páginas das redes
sociais Facebook e Instagram. O pedido liminar restou prejudicado, tendo em vista que as
publicações impugnadas foram retiradas.
Após a conversão do feito em diligência e a apresentação de documentos pelos sites Facebook e
Instagram, o representante alegou que: a) o Facebook informou que as publicações inquinadas
foram deletadas pelo próprio usuário, qual seja, a primeira representada, no dia 12/09/2022, às
12h04min, b) em que pese as publicações terem sido deletadas, não restam dúvidas que ficaram
disponíveis e que os representados realizaram propaganda eleitoral irregular, razão pela qual

Num. 43453358 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
pugnou pela procedência da representação (Id 43164237).
A presente Representação foi julgada procedente, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO
PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, mantendo a decisão liminar anteriormente exarada, com
base no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), aplicando aos
representados a multa prevista no art. 29, §2º da Resolução 23.610/2019 e Lei das Eleições
9.504/1997 em seu artigo 57-C, parágrafo 2º supracitadas, no mínimo legal, no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada representado.”
Após a oposição de Embargos de Declaração, a decisão foi integrada, sem efeitos infringentes, in
verbis: “Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, uma vez reconhecido o vício
no que tange à omissão, sendo analisado o ponto alvo da insurgência, contudo, sem atribuição dos
efeitos infringentes, vez que não se altera o conteúdo e o mérito da sentença ID 43186657.”
Em suas razões, o representado sustenta, em suma, que: 1) deve-se diferenciar propaganda eleitoral
de atos de apoio, expressamente autorizados pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, ao ressalvar ações
que não configurem pedido antecipado de voto; 2) a representada Torcida Falange Azul tão somente
manifestou apoio à candidatura do representado, com fulcro no art. 57-D da Lei das Eleições; 3)
inexistiu qualquer dispêndio financeiro em favor do representado, vez que atos de apoiamento não
podem ser entendidos como doação estimável; 4) a Torcida Organizada não teve qualquer gasto de
modo que não promoveu qualquer benefício financeiro à campanha do representado; 5) a
responsabilidade do recorrente, enquanto mero beneficiário, apenas pode decorrer da comprovação
do prévio conhecimento do recorrente, com fulcro no art. 40-B da Lei das Eleições; 6) a
participação do recorrente em evento divulgado pela pessoa jurídica, por si só, não induz à
conclusão quanto ao prévio conhecimento da publicação nas redes sociais. Ao final, requer o
provimento do recurso para julgar improcedente a representação e afastar a aplicação da multa
imposta (Id 43196486).
Contrarrazões pelo representante enfatizando, em síntese, que: 1) o recorrente confessa que houve
apoio eleitoral à sua candidatura por pessoa jurídica de direito privado, situação albergada pela
liberdade de expressão; 2) está devidamente comprovado nos autos que a pessoa jurídica publicizou
evento e propaganda eleitoral do recorrente em seus perfis nas redes sociais, situação que transborda
os limites da liberdade de expressão; 3) as publicações eleitorais em favor do recorrente tinham seu
prévio conhecimento diante do contexto que realizadas; 4) em 24/08 a representada Torcida Falange
Azul publicou um convite de “lançamento de campanha” do recorrente Matheus, onde seria
realizado um churrasco em prol do referido candidato e no dia 26/08 publicou um vídeo contendo
comentário “recebemos em nossa sede o @matheusthum, falangeiro de longa data, para celebrar
nosso apoio nessa caminhada. Agora é Matheus Thum 11321 para Deputado Estadual”. Ao final,
requer seja negado provimento ao recurso (Id 43204360).
O Ministério Público Eleitoral, ratificando seu parecer anterior, manifestou-se pela procedência da
representação , aduzindo que as informações prestadas pelo Facebook são aptas a demonstrar
satisfatoriamente que a pessoa jurídica representada divulgou propaganda eleitoral em benefício do
candidato representado (Id 43184355).
É o relatório.

Num. 43453358 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MATHEUS HENRIQUE THUM, em face da Sentença
que julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada por FILIPE BARROS BAPTISTA DE
TOLEDO RIBEIRO contra o recorrente e o GREMIO RECREATIVO TORCIDA ORGANIZADA
ESCOLA DE SAMBA FALANGE AZUL, com fulcro no art. 57–C, da Lei nº 9.504/1997 e art. 29,
§1º, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019, constando na parte dispositiva:
"Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, mantendo a decisão liminar
anteriormente exarada, com base no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), aplicando aos representados a multa prevista no art. 29, §2º da Resolução
23.610/2019 e Lei das Eleições 9.504/1997 em seu artigo 57-C, parágrafo 2º supracitadas, no
mínimo legal, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada representado."
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo ao exame das razões pelos recorridos.
Com efeito, a petição inicial foi instruída com printscreen dos conteúdos e indicação das URLs, o
que atende à exigência contida no artigo 17 da Resolução TSE 23.608/2019.
De outra sorte, intimado a se manifestar, o Facebook informou que as publicações impugnadas
foram deletadas pelo próprio usuário, qual seja, a primeira representada, no dia 12/09/2022, às
12h04min, restando devidamente demonstrado que houve a publicação do conteúdo pela
representada, apontado na inicial.
De fato, a efetiva realização das postagens restou comprovada por meio da documentação
acostada na inicial, bem como pelas informações trazidas pelo Facebook (Id 43161799).
Assim, embora as postagens não tenham permanecido disponíveis por longo período, houve sim
violação à regra prevista no artigo 57-C, comportando aplicação de multa prevista no § 2º do
referido artigo da Lei nº 9.504/1997.

II.1 Controvérsia
Do mérito

A controvérsia recursal em exame cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular,
consistente na utilização de página de domínio da pessoa jurídica Torcida Organizada Escola de

Num. 43453358 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
Samba Falange Azul para divulgação de propaganda de cunho eleitoral, em benefício do
recorrente Matheus Thum.
A propaganda irregular consiste na divulgação da seguinte matéria no perfil do site Facebook,
como segue:

Resta incontroverso que a pessoa jurídica Torcida Organizada Escola de Samba Falange Azul
divulgou, em sua página do site Facebook, propaganda de cunho eleitoral, datada de 26/08/2022,
em benefício de Matheus Thum, candidato ao cargo de deputado estadual.
Na publicação, consta a seguinte descrição “Recebemos em nossa sede o @matheusthum,
falangeiro de longa data, para celebrar nosso apoio nessa caminhada. Agora é Matheus Thum
11321 para Deputado Estadual”.
Ademais, no dia 09/09/2022 a representada Torcida Falange Azul publicou vídeo, em seu perfil no
site Instagram, contendo jungle de campanha do candidato com a mensagem “A Torcida Falange
Azul apoia o nosso amigo Matheus Thum para deputado federal 11321.”
Antes, vejamos o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.2 Legislação

No tocante à Lei nº 9.504/1997:

“Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)”
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da

Num. 43453358 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)”.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece a mesma conduta no artigo 29, § 1º, I,
da Resolução-TSE nº 23.610/2019.

II.3 Do exame da tese recursal

O recorrente sustenta, em síntese: (I) não houve propaganda eleitoral, mas sim manifestação livre
de pensamento coletivo, exteriorizada mediante pronunciamento de um grupo de torcedores; bem
como (II) inexiste qualquer demonstração segura de conhecimento pelo Recorrente, mero
beneficiário da conduta alegada.
Afirma que se deve diferenciar propaganda eleitoral de atos de apoio, com fulcro no art. 36-A da
Lei das Eleições.
Em que pese o respeito as teses do recorrente, sem razão, no entanto, vez que não se discute
eventual propaganda eleitoral divulgada em período vedado, mas sim a veiculação de
propaganda eleitoral por pessoa jurídica, absolutamente vedada pela legislação em vigor.
No contexto dos autos a conduta da pessoa jurídica é objetiva e a ciência do candidato recorrente
resta evidentemente comprovada com a “marcação” de seu perfil pessoal nas referidas páginas
dos sites Facebook e Instagram, além de seu comparecimento pessoal ao churrasco oferecido
pela pessoa jurídica.
Ao contrário do aduzido pelo recorrente, a pessoa jurídica Torcida Falange Azul não somente
manifestou seu direito à liberdade de expressão, mas propagou ampla divulgação do nome e
número de urna do candidato ao publicar “...para celebrar nosso apoio nessa caminhada. Agora é
Matheus Thum 11321 para Deputado Estadual”.
Outrossim, não há que se falar que a ausência de doação estimável ou de qualquer espécie
de dispêndio de recursos afastaria a incidência da multa, vez que a conduta se subsume à
vedação contida no inciso I, do §1º, do art. 57-C, da Lei das Eleições, “... ainda que
gratuitamente”.
Em que pese a jurisprudência mencionada pelo recorrente (TRE/RS – Rp nº 060190048 – Rel.
Jorge Alberto Schreiner Pestana – Data: 25/09/2018), o caso concreto consiste na publicação da
propaganda eleitoral diretamente na página da pessoa jurídica Torcida Falange Azul enquanto
aquela jurisprudência trata de postagem em perfil pessoal da candidata no site Facebook e

Num. 43453358 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
compartilhada na página de pessoa jurídica.
A premissa levantada pelo recorrente de que haveria a necessidade de pedido explícito de votos
para se considerar ilícita a propaganda eleitoral, também não merece acolhida, vez não se
amolda à situação posta nos autos. O caso concreto analisa a violação direta ao disposto no art.
57-C, I, da Lei das Eleições, descrito de forma objetiva - bastando para caracterizar o ilícito a
realização da mera conduta -, e não de propaganda antecipada.
Ainda que a legislação se limite a tratar de “propaganda eleitoral”, a exegese da norma
regulamentadora foi impedir a participação de pessoa jurídica no processo eleitoral, seja em
período de pré-campanha, seja no período eleitoral propriamente dito.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, Rel. Min. Luiz Fux, de 17/9/2015,
assentou a impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem de forma direta ou indireta –
inclusive mediante propaganda – em pleitos eleitorais, entendimento incorporado na reforma
empreendida pela Lei 13.165/2015.
Quanto à responsabilidade do recorrente, beneficiário da propaganda eleitoral irregular em
questão, registro que o artigo 57-C, I, da Lei das Eleições é claro no sentido de exigir do
beneficiário o prévio conhecimento do candidato.
Nesse contexto, o prévio conhecimento pode ser demonstrado por outros meios, pelas
circunstâncias do caso a demonstrar o nexo de causalidade entre o recorrente e a propaganda
irregular.
Ademais, em que pese tratar-se de conduta objetiva atribuída à pessoa jurídica, o prévio
conhecimento do candidato, previsto pelo § 2º do referido art. 57-C, resta suficientemente
comprovado pela veiculação da propaganda em seu perfil pessoal nas redes sociais -
Facebook e Instagram - além da efetiva presença no evento anunciado (Ids 43109589 e
43109593). Daí a incidência da multa do art. 57-C, § 2º da Lei nº 9.504/1997.
Não estamos aqui tratando do conhecimento prévio de que fala o parágrafo único do art.
40-B da Lei nº 9.504/1997, em que a inicial da representação da propaganda irregular deve
ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, em que
somente será responsabilizado, caso este não sendo por ela responsável, intimado de sua
existência, não providenciar a retirada no prazo mencionado.
Descabida a alegação do recorrente da incidência dos artigos 36-A e 40-B ambos da Lei nº
9.504/1997 ao caso, conforme razões supramencionas, pois merece ser mantida a Sentença
atacada.
No caso em testilha, o beneficiário é candidato ao cargo de Deputado Estadual. O cerne da
presente questão está em saber se o beneficiário da propaganda irregular deve ser
responsabilizado.
A publicação da propaganda é considerada irregular por ter sido postada em rede social de
domínio de pessoa jurídica.

Num. 43453358 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
A matéria publicada tem caráter eleitoral, vez que o recorrente marca sua presença na condição
de candidato, “curte” o post do perfil da Torcida Falange Azul no site Facebook que convida os
“falangeiros” para a realização do churrasco em prol de sua candidatura (Id 43109589) e,
posteriormente, comparece ao churrasco promovido pela pessoa jurídica em favor de sua
campanha, indicando seu nome e número de urna (Id 43109593).
DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Vejamos a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da vedação de doação por
pessoa jurídica:
“...4. As normas que proíbem a participação de pessoas jurídicas no processo
eleitoral visam assegurar, sobretudo, a igualdade de oportunidades entre os
candidatos que concorrem ao pleito eleitoral, seja impedindo o desequilíbrio
da disputa por meio de recursos advindos dessas pessoas, seja obstando a
realização de propaganda eleitoral em favor de determinadas candidaturas.
5. Deve ser afastada qualquer interpretação permissiva de pessoas jurídicas
empreenderem esforços em favor de pré–candidatos ou candidatos, de qualquer
espécie ou natureza, de modo direto ou indireto, sob o risco de se contemplar a
inobservância de decisão proferida na ADI 4.650.” (AREspE - Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060038663 - CAMPO MOURÃO – PR -
Acórdão de 02/12/2021 - Relator(a) Min. Edson Fachin - DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 229, Data 13/12/2021). (grifei)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
SÍTIO
ELETRÔNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO. PRÉVIO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
1. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em página oficial de órgão público,
até mesmo mediante a divulgação de endereço eletrônico que redirecione o usuário
ao conteúdo da publicidade, conforme preceitua o art. 57-C, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/1997.
2. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio conhecimento
do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer das peculiaridades do
caso" (AgR-AI nº 3631-94/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5.9.2013).
3. Decisão agravada mantida por seus fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 106770, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 155, Data 17/08/2015, Página
38). (grifei)

Num. 43453358 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28

E a jurisprudência das demais Cortes Eleitorais, in verbis:

"ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM PERFIL MANTIDO POR PESSOA JURÍDICA NO FACEBOOK -
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI 9.504/1997 - DECISÃO
QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DA PROPAGANDA COM APLICAÇÃO
DE MULTA - ALEGAÇÃO DE QUE A POSTAGEM FOI REALIZADA POR
TERCEIRO
-
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
DEMONSTRAM
O
PRÉVIO
CONHECIMENTO DA CANDIDATA - AFIRMAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA
LEGISLAÇÃO ELEITORAL QUANTO A IRREGULARIDADE DA PROPAGANDA -
NINGUÉM PODE ALEGAR O DESCONHECIMENTO DA LEI PARA DEIXAR DE
CUMPRI-LA - INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA LINDB - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(RECURSO EM REPRESENTAÇÃO n 0600126-77, ACÓRDÃO n 34895 de
05/11/2020, Relator (a) RODRIGO FERNANDES, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 05/11/2020)"

"Recurso em representação. Candidato a Deputado Federal. Eleições 2018.
Veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica na rede social
denominada Facebook. Procedência. Condenação em multa. Preliminar de nulidade
da decisão por violação aos arts. 93, inciso IX, da Carta Magna e 489, § 1º, do CPC.
Rejeitada. A decisão foi devidamente fundamentada e a majoração da multa
baseou-se no alcance da propaganda eleitoral com potencial para o desequilíbrio da
isonomia entre os candidatos. Mérito. Alegação de ausência de prévio
conhecimento. Desnecessidade ante as circunstâncias e peculiaridades do caso.
Representado é administrador de duas representadas. Endereço do representado
idêntico a algumas das representadas. É irrelevante o fato de ser o representado o
administrador das páginas de suas empresas na rede social, para elidir a cominação
da multa. Retirada. Irrelevância. Nos termos da norma regente, não há como eximir
de responsabilidade aquele que, se não por atuação sua, ao menos por omissão
quanto à diligência que lhe era exigível, permite que a propaganda seja publicada de
forma irregular. A fixação da multa acima do mínimo legal justifica-se em razão do
alcance da propaganda eleitoral com potencial para o desequilíbrio da isonomia
entre os candidatos. Inteligência do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e art. 24 da
Resolução nº 23.551/2017/TSE. Manutenção da decisão monocrática. Recurso
desprovido.
(Representação nº 060269916, Acórdão, Relator(a) Des. Alexandre Victor de
Carvalho_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018)."

Num. 43453358 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
"RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA
ELEITORAL PAGA NA INTERNET. FACEBOOK. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
1. Preliminar de perda de objeto e de causa de pedir afastada. A retirada da
propaganda irregular não é condição de procedibilidade da representação que visa à
aplicação da multa prevista no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva do candidato rejeitada. O suposto beneficiário
é parte legítima para figurar no polo passivo de representação por propaganda
eleitoral irregular.
3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória
rechaçada. Rito da Resolução TSE nº 23.462/2015 que não prevê dilação
probatória.
4. A veiculação de propaganda eleitoral através da ferramenta denominada "página
patrocinada" do Facebook ofende o artigo 23, caput, da Resolução TSE nº
23.457/2015.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL nº 26544, Acórdão, Relator(a) Des. Marli Marques Ferreira,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 08/05/2017)."

No Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, caso análogo a esse aqui
debatido, vejamos:

"ELEIÇÃO 2020. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. INTERNET.
REDE SOCIAL. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. PROPAGANDA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de dois recursos eleitorais contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral irregular e condenou a COLIGAÇÃO "PRA
MUDAR SOBRAL DE VERDADE", o candidato OSCAR SPÍNDOLA RODRIGUES
JÚNIOR e a associação esportiva GUARANY SPORTING CLUB ao pagamento de
multa fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada.
2. A representação foi proposta em razão da veiculação em 12/10/2020 de
propaganda eleitoral irregular no Facebook e no Instagram, a partir dos perfis da
associação esportiva GUARANY SPORTING CLUB, com o seguinte conteúdo: "O
HOMEM MANDOU TRAZER O CAMISA 15. AGUARDE." / "Se ele pediu, nosso
camisa 15 vem aí! #AvanteGuarany".

Num. 43453358 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
3. Conforme prescreve a legislação eleitoral, é vedada publicidade de qualquer
espécie procedente de entidades esportivas em favor de candidato e partido.
Ademais, é vedada propaganda eleitoral em redes sociais ou em sítios
eletrônicos de pessoas jurídicas, ainda que veiculada gratuitamente (arts. 24,
IX, art. 57-B, IV, e art. 57-C, § 1º, da Lei nº 9.504/1997).
4. No caso em julgamento, a publicação das mensagens pelo clube de futebol
assumiu evidente natureza eleitoral e repercutiu dentre os seguidores, que logo
associaram o numeral 15 à campanha política de OSCAR SPÍNDOLA RODRIGUES
JÚNIOR, cuja candidatura à Prefeitura de Sobral adotou essa identificação numérica
na urna eletrônica. Por esses fundamentos, não merece ser acolhida a alegação de
que a postagem referia-se à eventual contratação de outro jogador, porquanto a
mera assertiva não foi acompanhada de prova apta à demonstração de
circunstância dissociada do contexto eleitoral. O mistério da mensagem, anunciada
sem indicar o nome de qualquer atleta, assumiu assim o nítido propósito de
expressar o apoio do clube esportivo à candidatura do recorrente, seu principal
patrocinador, a partir do destaque conferido ao seu número de urna no ápice da
campanha eleitoral.
5. Por outro lado, "a responsabilidade do candidato estará demonstrada [...] se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade
de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda" (art.40-B da Lei nº
9.504/1997).
6. A prova dos autos evidencia que, além de manter patrocínio em benefício do
GUARANY SPORTING CLUB, por meio do Centro Universitário Inta - UNINTA, o
candidato OSCAR SPÍNDOLA RODRIGUES JÚNIOR exerce influência sobre as
atividades do clube, tais como a escolha de diretor esportivo e a orientação sobre as
manifestações públicas dos dirigentes. Por ausência de impugnação específica na
contestação (CPC, art. 341), restaram incontroversos esses exemplos do estreito
relacionamento mantido entre o candidato e a entidade esportiva, destacados a
partir de notícias jornalísticas e postagens no Facebook. Essa proximidade
também foi explorada na sua própria campanha eleitoral, conforme evidencia
vídeo no qual o candidato destaca, dentre outros aspectos, o seu
reconhecimento pelos torcedores do Guarany de Sobral.
7. Não prospera, pois, a tese recursal de ausência de prévio conhecimento, já que o
contexto probatório demonstra a notável influência do candidato sobre as decisões
do clube por ele patrocinado, tanto em suas atividades esportivas, quanto nas
manifestações públicas dos seus dirigentes. As declaradas dificuldades financeiras
do time, agravadas pela pandemia, conduzem à natural dependência econômica do
clube esportivo aos investimentos do seu patrocinador de maior importância.
Ainda que não desempenhe formalmente funções de gestão no clube, o candidato
desfruta da influência econômica proporcionada pelo patrocínio, revelando-se
impossível que não tenha conhecimento das estratégias de propaganda do clube.
8. Conclui-se, portanto, que restou caracterizada a veiculação de propaganda

Num. 43453358 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
eleitoral irregular por entidade esportiva em rede social, bem como a
responsabilidade do candidato beneficiado e da sua coligação partidária, em caráter
solidário, devendo ser mantidas as multas fixadas em seu patamar mínimo, nos
termos do artigo 241 do Código Eleitoral e artigos 6º, § 5º, 24, IX, 40-B, 57-B, IV, e
art. 57-C, § 1º, da Lei nº 9.504/1997. Precedente.
9. Recursos conhecidos e não providos.
(Recurso Eleitoral nº 060015944, Acórdão de , Relator(a) Des. JOSÉ VIDAL SILVA
NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 50, Data 10/03/2021,
Página 32/38). (grifei)"

Ainda, nesta eleição 2022 este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sob minha
relatoria, já se debruçou sobre caso em que pessoa jurídica havia publicado matéria com
conteúdo de propaganda eleitoral, vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL FACEBOOK DE DOMÍNIO DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO
AO ART. 57–C, § 1º, I, DA LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA
DO ART. 57–C, § 2º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É vedada a veiculação de
propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica, até mesmo mediante a
divulgação de endereço eletrônico que redirecione o usuário ao conteúdo da
publicidade, conforme preceitua o art. 57–C, § 1º, inciso I, da Lei n° 9.504/97.
2. Realização de propaganda eleitoral veiculada em perfil de rede social de
pessoa jurídica é conduta vedada objetivamente, impondo–se a aplicação da
multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97, ao responsável e ao
candidato beneficiado, caso demonstrado seu prévio conhecimento. 3. Segundo a
jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio conhecimento do beneficiário da
propaganda eleitoral pode decorrer das peculiaridades do caso" (AgR–Al n°
3631–94/RJ, rei. Min. Marco Aurélio, julgado em 5.9.2013). 4. Multa que se
mostra devida na forma do § 2º do artigo 57–C da Lei das Eleições. 5. Recurso
conhecido e desprovido.
(RECURSO nº 060217848, Acórdão, Relator(a) Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2022)

Destarte, data maxima venia rejeito os fundamentos recursais do recorrente, vez que a sanção
imposta se enquadra na hipótese do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 e art.29, parágrafo 1º, inciso I
da Resolução 23.610/2019.
Descabida a alegação do recorrente da incidência dos artigos 36-A e 40-B da Lei nº 9.504/1997
ao caso, conforme razões supramencionas, pois merece ser mantida a Sentença atacada.

Num. 43453358 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
Assim, a sentença não merece qualquer modificação em sede recursal, sendo medida de rigor a
sua convalidação por parte deste Colegiado.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso Eleitoral
interposto pelo representado, mantendo-se irretocável a Sentença, com fulcro no art. 57-C da
Lei nº 9.504/1997e art.29, parágrafo 1º, inciso I da Resolução 23.610/2019.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
JUIZ AUXILIAR

VOTO VENCIDO

Adoto o relatório e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade. Todavia, com a devida vênia,
ouso divergir da sua apreciação quanto à matéria de fundo, especificamente quando à prova do
prévio conhecimento do candidato recorrente e, por consequência, à sua responsabilização.
Como debatido na sessão de julgamento, os elementos que conduziram ao entendimento da d.
maioria para concluir pelo prévio conhecimento foram os seguintes:
(i) o candidato participou de um evento (churrasco) na sede da pessoa jurídica Grêmio Recreativo
Torcida Organizada Escola de Samba Falange Azul;
(ii) esse evento é descrito, em publicação nas páginas da pessoa jurídica no Instagram e no
Facebook, como "lançamento de campanha" do candidato, apontado como "falangeiro";
(iii) nessas publicações, o perfil pessoal do candidato foi "marcado", mas não há registro de que
ele tenha de qualquer forma reagido, seja "curtindo-as" ou "compartilhando-as".
Na minha ótica, inexistindo demonstração de que o candidato é responsável pelas publicações, a
mera marcação do seu perfil não é suficiente para comprovar o seu conhecimento prévio, na
esteira de recentíssimo precedente deste Regional:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA

Num. 43453358 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
ELEITORAL.
SÍTIO.
PESSOA
JURÍDICA.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
PRÉVIO
CONHECIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo clara insurgência do representado quanto às matérias dispostas nos capítulos da
sentença, impõe-se o conhecimento do recurso ainda que as razões recursais repitam
determinados trechos da contestação, seja porque veiculam entendimento contrastante com o
que foi adotado na sentença ou porque embasam determinadas premissas que não foram nela
consideradas.
2. A publicação de apoio a pré-candidatos, no período de pré-campanha, é ilícita quando
realizada em meio proscrito durante a campanha, in casu, sítio de pessoa jurídica na rede
mundial de computadores.
3. A responsabilização do candidato que não foi autor da publicação demanda a
demonstração do conhecimento prévio escorada na falta de retirada ou regularização
após a intimação ou na impossibilidade de ele não ter tido conhecimento da propaganda.
Inteligência do art. 40-B, PU da Lei nº 9.504/97.
4. In casu, a remoção do conteúdo tão logo intimados o candidatos e a ausência de prova
de interação deles, prévia à demanda, com as publicações inquinadas afastam a
caracterização do prévio conhecimento, não sendo suficiente para esse fim a mera
"marcação" na publicação. Precedentes TRE-PR.
5. Recursos conhecidos e providos.
[TRE-PR, REC na Rp nº 0604019-78.2022.6.16.0000, red. design. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 09/11/2022, não destacado no original]
Portanto, não vislumbrando distinção entre as situações de fato - publicação de apoio em site de
pessoa jurídica com marcação do perfil do candidato, sem outra prova de conhecimento prévio -,
por questão de coerência e renovando o pedido de vênia ao e. relator, VOTO por dar provimento
ao recurso para o fim de julgar improcedente a representação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
MEMBRO DA CORTE

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602458-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO
JUNIOR
-
RECORRENTE:
MATHEUS
HENRIQUE
THUM
-
Advogados
do RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528 - RECORRIDO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE
TOLEDO RIBEIRO - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO

Num. 43453358 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/12/2022 15:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121215505520100000042417934
Número do documento: 22121215505520100000042417934
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2022 12:50:28
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Flavia da
Costa Viana, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 25.11.2022.